Tribunal: TJDFT
Processo: 0744604-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0744604-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIBIANE MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se ciência à parte Recorrente da informação de Id 57707581. Após, com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de primeiro grau. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator